Tribunal: CARF
Processo: 10950.000615/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.000615/2010-31
ACÓRDÃO
2002-008.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO BRAZ FURTADO DE RESENDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.000615/2010-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicando as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 35 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$22.511,18.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o processo de Notificação de Lançamento, ano-calendário 2007, exercício
2008,
...
A presente Notificação, conforme a Descrição dos Fatos, decorre da apuração de
omissão de rendimentos recebidos através da Caixa Econômica Federal em
pedido de revisão de aposentadoria no valor de R$ 22.511,18.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
alegando em síntese que:
Explica que é aposentado e recebia complementação de aposentadoria
pelo Banespa que complementava a aposentadoria recebida do INSS até o
valor contratado pelo impugnante.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.000615/2010-31
3
Esclarece que o INSS, de forma ilegal, pagava, a título de aposentadoria,
valor inferior ao que era devido, sendo que essa diferença era paga pelo
BANESPA, a título de complementação ao impugnante. Esse pagamento
sempre foi tributado de acordo com as regras tributárias a cada exercício
fiscal.
Afirma que o Banespa, sentindo-se lesado por estar pagando
complementação de aposentadoria em valor superior ao devido, em razão
da insuficiência ilegal de pagamento pelo INSS, propôs aos seus segurados a
impetração de ação contra o INSS para o recebimento da complementação
dessa aposentadoria, para isso firmou contrato com diversos segurados,
entre eles o impugnante, e impetrou ação judicial contra a UNIÃO/INSS.
Informa que, conforme contrato firmado entre o Banespa e o impugnante,
do valor da ação, 60% seriam destinados ao BANESPA para restituir os
valores já pagos anteriormente ao impugnante a titulo de complementação
de aposentadoria, e 40% seriam destinados ao impugnante.
Aduz que encerrada a ação judicial, reconhecidos os direitos dos
impetrantes à diferença pleiteada, foram levantados os valores e os
montantes referentes ao reembolso ao BANESPA pelas complementações
pagas a maior em virtude da insuficiência das aposentadorias pagas
anteriormente pelo INSS. Estas foram depositadas na conta do banco
SANTANDER/BANESPA, em 04/04/2007.
Argumenta que a Receita Federal do Brasil, ao tributar novamente, rendas
já declaradas está, na realidade, bi tributando esses rendimentos.
Alega que se a totalidade dos rendimentos fossem tributados, deveria ser
feito levando-se em consideração as datas a que se referiam. A própria
Receita Federal já entende que os rendimentos, apesar de feitos em data
posterior, devem ser calculados mês a mês, nas datas em que eram
devidos. Conforme se verifica nos cálculos feitos pelo contador judicial, as
diferenças mensais variavam entre R$ 194,49 e R$ 316,70. Assim, conclui
que se tivessem sido pagas nas datas em que eram devidas provavelmente
não sofreriam qualquer tributação. Caso sofressem, seriam em alíquotas
muito inferiores às aplicada no lançamento e, assim mesmo, nenhum efeito
trariam, pois, se pagas pelo INSS, importariam em pagamento a menor,
pelo BANESPA, na complementação de aposentadoria.
Entende que o ganho auferido pelo contribuinte, ora impugnante, foi
apenas a parcela relativa a 40% da ação, que o Banespa lhe destinou
conforme contrato juntado à presente, que foi devidamente declarado.
Protesta afirmando que de fato não foi auferida a renda tributada na
malha. O impugnante não se beneficiou dela em nenhum momento. Não
houve enriquecimento nem aumento patrimonial, visto que pertencia ao
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.000615/2010-31
4
BANESPA, não ao impugnante. Ao contrario, o Estado, ao efetuar o
lançamento se beneficiou irregularmente na cobrança de tributos.
Cita vasta doutrina e jurisprudência contra a tributação dos juros incidentes
sobre sua ação judicial e conclui que os juros moratórios possuem natureza
jurídica indenizatória, de modo que seu recebimento não constitui fato
gerador do IRPF, logo, não existe obrigação tributária, tampouco crédito
tributário constituído contra os contribuintes.
Complementa citando a mudança de entendimento do STJ sobre a
tributação dos juros.
Afirma ainda que quando da feitura da notificação, não foram descontados
os valores relativos às despesas com advogado, R$ 3.150,97, e os valores
pagos necessários à percepção dos rendimentos.
Por fim, requer:
“Por todas as razões expostas, vem o contribuinte, solicitar o cancelamento
da notificação de lançamento ora impugnada ou que sejam tais valores,
mesmo que não auferidos pelo contribuinte, calculados pelos meses de
referência descontando-se todos os valores necessários à sua percepção e
os juros de mora por serem meramente indenizatórios.”
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA.
Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerando como tal o total de recursos pago pela fonte pagadora.
JUROS DE MORA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2013 (e-fl. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 29/04/2013 (e-fl. 77), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: parte dos rendimentos auferidos na
ação judicial contratualmente pertence ao Banespa e o fato de terem sido creditados em sua
conta corrente não é sinônimo de que sejam efetivamente seus; a tributação dos rendimentos
deve ser pelo regime de competência, por se tratarem de rendimentos recebidos
acumuladamente RRA e não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
tal natureza de rendimentos.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.000615/2010-31
5
Solicita prioridade na apreciação de seu processo com base no Estatuto do Idoso
em 10 de setembro de 2013(e-fl. 89).
Volta a se pronunciar em 13 de agosto de 2013, solicitando juntada de novos
documentos (e-fl. 96).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos do INSS em pedido judicial
de revisão de aposentadoria no valor de R$ 22.511,18.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir NA PARTE CABÍVEL:
...
De acordo com as argumentações e documentos acostados aos autos pela defesa,
verifica-se que o contribuinte devolveu à fonte pagadora Banespa, parte dos
valores recebidos em decorrência de seu pedido judicial de revisão de
aposentadoria, objeto do presente litígio.
Deve-se, portanto, examinar se ocorreu ou não o fato gerador do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, definido no art. 43 do Código Tributário Nacional -
CTN, abaixo reproduzido:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.000615/2010-31
6
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001).”
Conforme legislação transcrita acima, o fato gerador do IRPF é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de qualquer
natureza. Na hipótese dos autos, deu-se a disponibilidade econômica, a partir do
momento em que o contribuinte teve a possibilidade efetiva de dispor dos
rendimentos depositados em sua conta corrente, que foram acrescidos ao seu
patrimônio.
Os valores pagos através da Caixa ficaram disponíveis ao contribuinte, não
havendo impeditivos legais ao seu uso, a não ser pelo instrumento particular
celebrado entre o notificado e o Banespa.
No caso, mesmo que os valores recebidos tenham sido, posteriormente,
ressarcidos, fato é que, durante o lapso temporal em que a receita esteve a seu
dispor, pôde ele usufruí-la. Não se afigura, assim, essa disponibilidade como
simples posse de numerário alheio.
Ademais, basta para incidência do Imposto de Renda Pessoa Física, que o
contribuinte tenha se beneficiado da renda ou proventos recebidos, como dispõe
o art. 3o da Lei 7.713/88, senão vejamos:
“Art. 3o (...)
...
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma ou título.”
No período anterior à devolução dos rendimentos, estes ficaram incorporados ao
patrimônio do sujeito passivo, como dispõe o §4o, do art. 3o, da Lei 7.713/88
reproduzido acima. O que não se admite é a tributação de algo que jamais foi
incorporado ao patrimônio do contribuinte; no entanto, não é esta a hipótese
presente.
Quanto aos motivos que originaram a devolução dos rendimentos, uma
característica importante do fato gerador do imposto de renda, pelo menos na
forma como está configurado no direito tributário brasileiro, é a sua
inalterabilidade em função da validade ou invalidade do ato jurídico a ele
correspondente, como disposto no art. 118 do CTN, in verbis:
“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.000615/2010-31
7
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”
...
Registre-se ainda, sobre o tema, que o tributo em tela, fundado que está no
princípio constitucional da generalidade (artigo 153, § 2o, inc. I, da CR), incide
sobre todos os tipos de renda e proventos de qualquer natureza, salvo aqueles
definidos em lei como isentos ou não tributáveis.
Tal conteúdo se reflete nos artigos 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda
vigente, Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999. Em resumo, o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, que ocorreu no caso em
análise quando o contribuinte recebeu os rendimentos.
E o fato gerador do imposto de renda, uma vez implementado, desvincula-se por
completo do objeto que lhe deu causa, dos efeitos que provocou e das
circunstâncias em que ocorreu. Portanto, pode-se afirmar que o fato gerador
independe de eventuais desdobramentos que levaram o contribuinte a devolver a
quantia recebida.
...
Outrossim, não há qualquer norma estabelecendo que a posterior devolução do
rendimento por meio de contrato particular acarretaria a não-ocorrência do fato
gerador ou a exclusão do crédito tributário correspondente.
Deste modo, não pode prosperar a argüição da defesa de não ocorrência de
omissão de rendimentos.
Ademais, houve no caso transferência de numerário para o fundo que
complementa a aposentadoria do próprio contribuinte, no caso, como aporte do
próprio notificado. Essa situação, por óbvio, demonstra que o contribuinte se
beneficiou dos rendimentos auferidos.
Interessante também citar a cláusula 7a do Contrato celebrado com o Banespa:
“CLAUSULA SÉTIMA: Os tributos incidentes sobre os valores recebidos na
ação judicial e repassados pelo BENEFICIÁRIO ao BANESPA, serão de
responsabilidade daquele que a lei definir como contribuinte e deverão ser
recolhidos na forma da legislação vigente.”
Assim, resta claro que é do contribuinte, beneficiário dos rendimentos, a
responsabilidade sobre a quitação dos impostos legais. Aparentemente é
justamente essa a razão de 40% do valor recebido, que em tese seria do Banespa,
ficar diretamente com o contribuinte.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.000615/2010-31
8
Na mesma linha, obviamente não há qualquer bi-tributação no caso. Isso porque
os valores recebidos pelo contribuinte foram tributados à época. Da mesma
forma, o recebimento de diferenças judicialmente consideradas devidas deve ser
tributado pois, como esclarecido, o valor foi disponibilizado pessoalmente ao
notificado que beneficiou-se deste.
...
Assim, mantem-se hígido o lançamento relativo a omissão de rendimentos.
Mas melhor sorte deve ser dada aos argumentos recursais relativos ao regime de
competência e à não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no
que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho, com base no artigo 99 do
RICARF/2023.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada (e-fls. 28 e ss.), também merece acolhida a pretensão recursal, diante do enunciado da
recentíssima súmula CARF 198, abaixo aposta:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.000615/2010-31
9
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como
aplicando as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original